Tribunal: CARF
Processo: 12326.002769/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.002769/2010-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.785 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
ROSALIA MARIA PERISSE ARANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE
COMPETÊNCIA. APLICABILIDADE.
Conforme tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (tema no 368), o
Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao
valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos das razões acima, para que seja efetuado o
recálculo do imposto com observância ao regime de competência e determinar a exclusão da
base de cálculo do imposto lançado, os valores referentes aos juros moratórios.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente o conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.002769/2010-59
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.785 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002769/2010-59

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A contribuinte acima identificada insurgiu-se contra o lançamento do IRPF/2008 (ano-
calendário 2007), consubstanciado na Notificação de Lançamento de folhas 05 a 11, do
qual tomou ciência em 31/03/2010, que apurou crédito tributário total de R$
18.587,99.
Motivaram o lançamento as seguintes constatações:
1. omissão de rendimentos decorrentes de ação da Justiça Federal, no valor de R$
33.611,87, com compensação de imposto retido na fonte de R$ 1.008,36;
2. dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 4.700,08, relativo a Itauseg
Saúde SA, por se tratar de plano de saúde de não dependente.
Inconformada, a interessada manifestou-se contrariamente em 15/04/2010, afirmando,
em síntese, o que segue:
A notificação supra divide-se em duas rubricas: (1) omissão de rendimentos; (2) despesa
médica.
Concorda-se com a glosa de despesa médica e, nessa oportunidade, adianta-se que o
imposto, multa de oficio e juros decorrentes da referida glosa devem ser objeto de
consolidação para e o de processamento do parcelamento da Lei n° 11.941, de 27 de
maio de 2009, ao qual aderi em 08/09/2009, adesão esta deferida e com as prestações
em dia, como fazem prova os documentos anexos.
DA IMPUGNAÇÃO TOTAL À IMPUTAÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Como já adiantado à fiscalização, isto por ocasião do atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal sob n° 2008/588505162177773 (segue cópia do protocolo de entrega
de documentos e/ou juntada de explicações), o montante que recebi, da CEF, num total
de R$ 33.611,87, com imposto retido na fonte no valor de R$ 1.008,36, é fruto de ação
judicial em que se reclamava verba salarial referente a anos passados (vejam-se
cópias/extratos da mencionada ação judicial), cuja tributação deve respeitar não só as
tabelas e alíquotas próprias a época a que tais rendimentos se referem, bem como
recompor a declaração de ajuste anual daqueles anos.
Tal entendimento, primeiramente assentado pelo Poder Judiciário, foi, finalmente,
assimilado pelo próprio Ministro da Fazenda, Sr. Guido Mantega, conforme Despacho
de 11/05/2009, DOU de 13/05/2009, que aprovou o PARECER PGFN/CRJ/N°
287/2009, de 12 de fevereiro de 2009. E, fazendo referência a isto, o PROCURADOR-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL, por meio do Ato Declaratório n° 1, de 27 de
março de 2009, DOU, seção 1, de 14/05/2009, autorizou a:
dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto de
renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levada em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global"
Observo que no corpo do dito PARECER ainda vai anotado que:
2. Tal Parecer, ..., terá também o condão de ... impedir que a Secretaria da Receita
Federal do Brasil constitua o crédito tributário relativo à presente hipótese, obrigando-a
a rever de oficio os lançamentos já efetuados, ... (destaquei)
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.785 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002769/2010-59

Seguem cópias retiradas da interne dos mencionados atos normativos (pesquisa
realizada por meio do google em 09/04/2010, com os parâmetros de pesquisa seguintes:
"parecer pgfn crj 287").
Ora, o lançamento aqui discutido, sob a rubrica "omissão de rendimentos": (1) não se
pautou por ajustes que mereceriam ser feitos nas declarações referentes aos anos-
calendário a que corresponderiam os valores recebidos na sobredita ação judicial; (2)
não se considerou as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos.
O lançamento ora discutido, sob a rubrica "omissão de rendimentos", fez coisa
completamente distinta do apregoado no referido Despacho subscrito pelo Sr. Ministro
da Fazenda. Considerou, primeiro, o mesmo contexto temporal dos demais rendimentos
recebidos no curso do ano-calendário de 2007, e, segundo, aplicou a tabela progressiva
deste ano-calendário de 2007.
Esta a razão porque se compreende improcedente, diga-se, em seu mérito mesmo, a
porção da notificação de lançamento de imposto complementar pretensamente motivado
por omissão de rendimentos.
Para embasar seu pleito, foram anexados os documentos de fls. 12 a 42.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS MÉDICAS.
Considera-se não impugnada a matéria com a qual o contribuinte concorda ou que não
tenha sido expressamente contestada.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
ACUMULADOS.
AÇÃO
JUDICIAL.
TRIBUTAÇÃO.
O regime de tributação aplicável aos rendimentos recebidos acumuladamente é o
previsto na norma vigente à época do fato gerador, constituindo omissão de rendimentos
tributáveis, deixar de informá-los na declaração de ajuste anual.

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 29/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser
tributados sob o regime de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias
a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.785 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002769/2010-59

O litígio recai sobre a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo
reconhecimento pela competência.
A decisão de piso assim se manifestou acerca da matéria:

Versam os autos sobre omissão de rendimentos tributáveis e compensação indevida de
imposto retido na fonte. Também foi apurada dedução indevida de despesas médicas. A
contribuinte concorda com a glosa das despesas médicas. Tal matéria torna-se
incontroversa e definitiva, não se sujeitando a recurso na esfera administrativa, devendo
ser efetuada a cobrança imediata do imposto correspondente com os acréscimos legais.
A parcela não impugnada foi transferida para o processo no 16716.000465/2010-14.
Da Tributação do Rendimentos Recebidos:
A contribuinte alega a improcedência dos valores omitidos apurados, decorrentes de
rendimentos acumulados recebidos. Afirmou que o rendimento acumulado refere-se a
anos-calendário anteriores e que o fato gerador conta-se por ano-calendário e por esse
motivo teriam que ser discriminados separadamente, ano a ano, e utilizadas as alíquotas
vigentes à época.
Ressalte-se que a tributação de rendimentos recebidos acumuladamente ocorre por força
do artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Esse dispositivo, que se encontra em plena vigência, é claro e estabelece, sem qualquer
margem de dúvida, que a tributação deve se dar no mês da percepção dos rendimentos,
pelo regime de caixa, não admitindo a utilização do regime de competência pretendido
pelo impugnante.
Por outro lado, é inegável que a Administração Tributária, diante de tantas discussões
sobre a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, e do entendimento do
Egrégio Tribunal Superior, tomou a iniciativa e modificou a tributação da matéria,
consoante o disposto no artigo 12-A da Lei no 7.713, de 1988, introduzido pela Medida
Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no 13.250, de 2010, como
segue:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês. (Incluído pela Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010)
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
Porém, a aplicação desse dispositivo somente é possível aos fatos geradores ocorridos a
partir da sua vigência, que se iniciou no ano-calendário de 2010, não incidindo sobre os
valores auferidos em 2007, como é o caso dos autos.
Esclareça-se que o princípio da retroação da norma mais benéfica não se aplica à
exigência de tributos, que é determinada, exclusivamente, pela lei vigente à época da
ocorrência do fato gerador, nos estritos termos do artigo 144 do Código Tributário
Nacional:
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.785 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002769/2010-59

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Por fim, tendo em vista o já exposto, não há possibilidade da restituição pretendida na
peça impugnatória, sendo correto o lançamento efetuado pela autoridade lançadora.

Em síntese, a RECORRENTE alega que recebeu rendimentos acumulados de anos
anteriores, pagos acumuladamente, reconhecidos em sua DIRPF do ano-calendário de 2007.
Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, a RECORRENTE
defendeu a aplicação do regime de competência para fins de determinação da alíquota aplicável.
Entendo que merece prosperar em parte a pretensão do Recorrente.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF.
RE no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:
Repercussão Geral STF – Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar
o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 99, do novo Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023).
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005
aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas
tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.785 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002769/2010-59

Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal, e
não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.
Por outro lado, em relação à não incidência de IRPF sobre os juros de mora sobre
as verbas pagas em diferença salarial, o Supremo Tribunal Federal - STF fixou entendimento, no
julgamento proferido no RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral
(Tema 808), que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos
pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
Confira-se o registro da decisão:

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes.
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 99 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os
juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza da
verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.785 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002769/2010-59

f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, voto
por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima, para que seja
efetuado o recálculo do imposto com observância ao regime de competência e determinar a
exclusão da base de cálculo do imposto lançado, os valores referentes aos juros moratórios.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 85
DF CARF MF
Original